Tribunal: STF
Processo: AC 929
Classe: AC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
1. Medida cautelar em recurso extraordinário: competência
do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de medidas cautelares
de RE, quando nela se oponha o recorrente à aplicação do art. 542, §
 3º, do C. Pr. Civil: incidência do disposto no parágrafo único do
art. 800 do C.Pr.Civil ("interposto o recurso, a medida cautelar
será requerida diretamente ao tribunal"): hipótese de medida
cautelar que visa a afastar óbice ao processamento do recurso na
instância a qua, diversa do problema do início da jurisdição
cautelar do Supremo para conceder efeito suspensivo ao RE:
precedente (Pet. 2222, 1ª T., 9.12.03, Pertence, DJ 12.03.04).
2.
 Recurso extraordinário: temperamentos impostos à incidência do art.
 542, § 3º, C.Pr.Civil, entre outras hipóteses,  na de antecipação
de tutela que possa tornar ineficaz o eventual provimento dos
recursos extraordinário ou especial.
3. Medida cautelar:
deferimento: caso que - dados os termos da antecipação de tutela, em
 particular, a injunção à autarquia de licitar de imediato as linhas
 objeto da permissão questionada - é daqueles que efetivamente não
admitem a retenção do recurso extraordinário.